Tribunal: TJES
Processo: 5000493-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros (2)
RECORRIDO: SILVANIR BERNARDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000493-85.2022.8.08.0012.
Recorrente: BANCO BRADESCARD S/A.
Recorrido: SILVANIR BERNARDES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ERA TITULAR DE CARTÃO DA RÉ BRADESCARD, VINCULADO ÀS LOJAS C7A, TENDO CELEBRADO ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE R$ 1.098,83, A SER PAGA EM 10 PARCELAS DE R$ 109,87. AFIRMA QUE, CONTUDO, IMPRIMIU O BOLETO ENVIADO PELA RÉ CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE À 9ª PRESTAÇÃO E A PAGOU EM ESTABELECIMENTO DO BANESTES, NÃO TENDO SIDO REPASSADO O VALOR AO CREDOR, COM POSTERIOR ESTORNO, SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO. RELATA QUE, DEVIDO A ISSO, RECEBEU DIVERSAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA, INFORMANDO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E A QUEBRA DO ACORDO, PASSANDO A SER COBRADA A DÍVIDA ORIGINÁRIA. PEDE, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU BRADESCARD ARGUINDO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ASSEVERA QUE OS PAGAMENTOS DO ACORDO RELATIVO AO CARTÃO DE CRÉDITO Nº 428267XXXXXX6011 POSTERIORES A SETEMBRO/2021 NÃO FORAM REALIZADOS, TENDO SIDO OS DÉBITOS INCLUÍDOS NO SALDO DEVEDOR. SUSTENTA QUE O NOME DA AUTORA NÃO FOI NEGATIVADO E QUE NÃO HÁ DANOS INDENIZÁVEIS. PUGNA, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus BRADESCARD e CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITO na obrigação de disponibilizar à autora, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, novos boletos para quitação das demais parcelas do acordo de quitação de dívida de R$ 1.098,83, referente ao cartão de crédito nº 428267xxxxxx6011, posteriores a setembro/2021. Outrossim, deverão tais boletos possibilitarem o pagamento com prazos de vencimento com 30 dias de diferença entre eles, como ocorreria inicialmente.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA RECEBIDO O RECURSO INOMINADO, NO QUAL A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE FAZ JUS A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE SEUS BOLETOS ATUALIZADOS, DEVIDO A SUPOSTA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS RECORRENTES. POIS BEM, ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE AS ALEGAÇÕES LEVANTADAS PELA PARTE AUTORA PROSPERA EM PARTES, EXPLICO. A AUTORA EM 11/10/2021 DE FATO EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 08/10/2021, NO VALOR DE R$ 109,87, CONFORME ID.: 5735852 - Pág. 2. CONTUDO, O BANCO RÉ ALEGA QUE NÃO HOUVE O PAGAMENTO DESSA FATURA. POIS BEM, COMO DITO, DE FATO A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO, O QUE CABIA À REQUERIDA DEMONSTRAR O MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI DADO BAIXA NO BOLETO. DESTE MODO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DA AUTORA. DESTE MODO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A RECORRIDA QUITOU DEVIDAMENTE O BOLETO, SENDO INCONTROVERSO QUE A MESMA SE ENCONTRA INADIMPLENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)